Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728877-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: E. D. G. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por EDUARDO DANIEL GOMIDES ALVES CORDEIRO: “Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta pelo menor E. D. G. A. C., em desfavor da operadora ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. O autor narra que: a) aderiu plano de saúde ofertado pela ré em outubro de 2021, oportunidade em que ficou estipulada a mensalidade no valor de R$ 264,44; b) após 6 meses da contratação, a administradora ré encaminhou o boleto com a cobrança da mensalidade no valor de R$ 298,82, sob o argumento de que houve o aniversário contratual e teria um reajuste no plano da quantia de R$ 34,38; c) por não concordar com o reajuste enviou um e-mail para a administradora, solicitando a adequação do valor contratado; d) apesar de entender que o reajuste era indevido, realizou o pagamento do valor cobrado para não ficar sem a cobertura do plano, pois precisou utilizar os serviços médicos entre os meses de maio a junho de 2022; e) no mês atual, não havia sido encaminhado o boleto referente à mensalidade com vencimento em 10/07/2022 e como esta data deu em um domingo, solicitou no dia seguinte o envio do boleto, mas a empresa ré respondeu apenas às 23h30 do dia 11/07/2022 e o boleto encaminhado constava o valor de R$ 309,99, com vencimento para o dia 12/07/2022; f) questionou mais uma vez a cobrança de valores excedentes ao contratado e a ré concordou em retirar o valor da multa e juros sobre o último boleto, mas manteve a cobrança de uma taxa associativa no valor de R$ 5,00, que não havia sido informada no ato da contratação e não foi autorizada pelo consumidor, que ocasionou mais um aumento da mensalidade para a quantia de R$ 303,82; g) a operadora se recusa a receber o pagamento da mensalidade na forma convencionada, mesmo com o recebimento de notificações e reclamações feitas junto à ANS, o que justifica a propositura da presente ação, uma vez que corre o risco de ficar sem a cobertura do plano de saúde. Requer, em tutela de urgência, a consignação do valor incontroverso da mensalidade na quantia de R$ 298,82, sem a taxa associativa cobrada, a fim de afastar o inadimplemento e, por consequência, não ser interrompido os serviços do plano de saúde. Efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 298,82 na data do ajuizamento da ação (ID 131305564/131305565) e apresentou os documentos para comprovar suas alegações, inclusive o histórico das mensalidades pagas pelo plano, com o valor inicial de R$ 264,44 e, posteriormente, pelo valor de R$ 298,82. Determinou-se a emenda da petição inicial para juntada dos termos contratuais, a fim de se verificar a ausência de previsão da taxa associativa cobrada. Em reposta, o autor afirmou que a assinatura do contrato se deu de forma virtual e não recebeu a sua via do documento, que tentou obter a cópia do contrato mediante ligação telefônica e por e-mail, mas não recebeu retorno da operadora ré. Instruiu a emenda com o contrato de adesão (ID 131523900) e realizou novo depósito judicial com o acréscimo da taxa associativa cobrada no valor de R$ 5,00 (ID 131523901/131523902). O Ministério Público manifestou-se no ID 131956835, oficiando pelo recebimento da inicial e a designação de audiência de conciliação. O autor juntou o documento de ID 132584108, que diz respeito a um comunicado feito pela ré de suspensão do plano de saúde a partir do dia 31/07/2022, em razão da pendência no pagamento da mensalidade no mês de julho. Decido. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. A ação de consignação em pagamento é admissível ao devedor que pretende satisfazer obrigação de pagar, se obstado por conduta do credor, se o legítimo credor não for identificado ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, conforme artigo 335 do Código Civil. Ressalte-se que a ação de consignação em pagamento é procedimento cuja prestação volta-se à quitação de uma dívida. Neste sentido, tem como elementos subjetivos o devedor – legitimado para propor a ação – e o credor – sujeito passivo da relação processual. O seu objeto é a extinção de uma obrigação pelo meio jurisdicional, com a prolação de sentença de natureza declaratória. Nesse contexto, verifico que ambos os elementos, tanto os subjetivos quanto o objetivo, se fazem presentes, a princípio, na medida em que o autor é devedor da importância declinada na inicial, da qual é beneficiária a empresa ré, de modo a existir uma relação jurídica pendente de quitação, ante a existência de litígio sobre o objeto do pagamento. O processo foi instruído com cópia do contrato de adesão firmado pelas partes, a carteirinha do plano de saúde contratado em nome do autor, a reclamação feita perante a ANS e diversas conversas mantidas com a operadora ré por e-mail. Pela documentação apresentada é possível se inferir neste momento processual que o plano de saúde foi contratado com a mensalidade no valor de R$ 264,44 e previsão de reajuste anual de aniversário sempre no mês setembro de cada ano, além dos reajustes pela mudança de faixa etária. O reajuste da mensalidade para o valor de R$ 298,82 ocorreu a partir do mês de abril de 2022, como demonstram os boletos de ID 131303679, antes mesmo da data de aniversário do autor, nascido em 02/06/2020, e de atingir um ano da data da contratação, ocorrida em 10/09/2021, e do início da vigência do plano de saúde, em 01/10/2022. Por outro lado, os boletos anteriores demonstram que até o mês de julho de 2022 não havia a cobrança de taxa associativa e não consta no contrato de adesão ou da proposta de adesão ao plano de saúde qualquer previsão sobre a referida taxa, de modo que são verossímeis as alegações do autor de que a cobrança feita pela ré é excessiva. O perigo da demora, por sua vez, também está presente, na medida em que os serviços do plano de saúde podem ser suspensos pela recusa do recebimento pela requerida no valor ofertado pelo autor, bem como pode tornar a dívida mais onerosa ao autor, considerando a incidência de juros mensais e demais encargos do contrato. A medida não é irreversível pois, se o pedido for improcedente, a requerida poderá adotar as providências contratualmente previstas referentes ao inadimplemento da quantia no valor cobrado. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para, uma vez que já foi efetuada a consignação em juízo do montante declinado na petição inicial, determinar que a administradora ré considere quitada a mensalidade do mês de julho de 2022, com vencimento em 11/07/2022, referente ao plano de saúde PREMIUM PROMO DF AD ENF – SMILE no 482591198, em nome do autor EDUARDO DANIEL GOMIDES ALVES CORDEIRO, CPF no 107.378.241-74, e se abstenha de suspender os serviços do plano de saúde pelo não pagamento da respectiva mensalidade.” A Agravante sustenta (i) que é administradora de benefícios e nessa qualidade prestou apenas serviços de movimentação cadastral e encaminhamento de cobrança; (ii) que o Agravado é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão da operadora SMILE SAÚDE, cabendo a esta o cumprimento da medida liminar; (iii) que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece limites para reajustes anuais apenas de planos individuais e familiares; (iv) que os reajustes de planos coletivos por adesão são realizados com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante; e (v) que não tem ingerência ou legitimidade para cumprir a decisão recorrida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “revogar a tutela de urgência deferida liminarmente na decisão agravada;” ou, alternativamente, “que seja corrigido o polo passivo responsável pelo cumprimento, retirando dele a Agravante, ante sua comprovada ilegitimidade passiva;”. Preparo recolhido (IDs 38806152 e 38806151). É o relatório. Decido. Não há como vislumbrar, no plano da cognição sumária, a inexistência de lastro jurídico para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante. Na qualidade de administradora de benefícios a Agravante é responsável por gerir financeiramente o plano de saúde e informar a operadora sobre a regularidade do pagamento das mensalidades pelos beneficiários. Nesse contexto, deve desempenhar o seu papel de administradora de benefícios em função da tutela de urgência concedida. Se eventualmente a operadora, apesar de cientificada do pagamento da mensalidade pelo mecanismo consignatório, se recusar a manter as coberturas contratadas, a Agravante será responsabilidade nos limites das suas obrigações legais e contratuais. Trata-se, ademais, de matéria estranha à decisão agravada e por isso, em princípio, escapa à devolução provocada pelo recurso interposto. De resto, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o depósito da mensalidade no valor contratado autoriza a manutenção do plano de saúde até a solução definitiva do litígio. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator